Tribunal: STF
Processo: HC 86064
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
APELAÇÃO - JULGAMENTO - PARTICIPAÇÃO DO REVISOR. Constando do
processo o visto do revisor e o pedido de dia para julgamento bem
como certidão a registrar a presença dos integrantes do Órgão
julgador, descabe concluir pela nulidade.
        ROUBO - QUALIFICADORA
 - DUPLICIDADE. Prevendo o § 2º do artigo 157 do Código Penal que a
pena é aumentada de um terço até metade considerados os fenômenos
contidos nos incisos, não há como cogitar de erro na dosimetria, se
a decisão revela, ante o emprego de arma de fogo e o concurso de
duas ou mais pessoas, a majoração da pena-base em três
oitavos.
        ROUBO - QUALIFICADORA - CONCURSO DE AGENTES - EMPREGO
DE ARMA DE FOGO. A circunstância de um dos agentes haver atuado
portando arma de fogo transmite-se aos demais co-réus.